Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. BECO SITUADO NA QNP 19 DE CEILÂNDIA. ÁREA PÚBLICA DESAFETADA. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. LOTE UNIFAMILIAR. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO SUSPENSO. DUAS FAMÍLIAS OCUPANDO O MESMO ESPAÇO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE MÉRITO. DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO OCUPANTE. DETENTOR LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O lote (31-A) ora disputado era nada mais nada menos do que um pequeno espaço de terra pública de, aproximadamente, 135m2, situado na QNP 19, Conjunto J de Ceilândia – DF, e, tinha como propósito garantir uma melhor circulação de pedestres, no interior daquela área residencial. Contudo, após a publicação da Lei Complementar no 882/2014, o referido lote (31-A) - até então classificado como bem de uso comum - restou desafetado pelo Poder Público, junto com inúmeros outros lotes em situação semelhante, de modo que os ocupantes originários de cada um deles passaram a poder pleitear, junto à CODHAB, regularização das áreas, com registro cartorial das respectivas “unidades”, desde demonstrado preenchimento de determinados requisitos, como, por exemplo, ocupação dos espaços até 31.12.2013.
2 - No caso em análise, existem 2 (duas) construções distintas ocupando o espaço do lote 31-A. Os 3 (três) litigantes buscam, direta ou indiretamente, obter reconhecimento da melhor e mais antiga posse, notadamente porque o resultado da presente demanda poderá influenciar sobremaneira no resultado do processo de regularização do Terreno, que só admite ocupação de 1 (um) Núcleo Familiar por unidade.
3 - Os dados e documentos constantes dos autos indicam que o autor, ora recorrido teria chegado primeiro no local, sendo, portanto, possuidor originário, mesmo que sua construção fosse, apenas, um barraco pequeno e acanhado. O réu, ora recorrente, teria começado a esbulhar a posse do autor, ora recorrido, a partir do momento em que teria se recusado a sair do Terreno, impedindo, deste modo, a conclusão do processo de regularização e a ampliação da moradia do primeiro.
4 - Não há que se cogitar o reconhecimento de usucapião, na medida em que o autor, ora recorrido, teria, apenas, tolerado a instalação da Serralheira do réu, ora recorrente, em uma parte do terreno, como medida transitória, tendo continuado a exercer a sua posse sobre o mesmo terreno, indivisível, dado à destinação unifamiliar. Em todo caso, trata-se de Lote em processo de regularização, e, como tal, consiste em bem público, não se sujeitando, por ora, a este tipo de aquisição originária de propriedade (art. 183, § 3o, CF/88 e art. 102, CC/02). No mesmo sentido, Súmula no 370, STF.
5 - O réu, ora recorrente, também não tem direito ao recebimento de indenização por danos materiais para compensar quantias despendidas na construção da Serralheria e do Barraco de Fundo, erigidas do lado direito do Beco, considerando o disposto no art. 1.219, CC. Isso porque não existem elementos que indiquem que a manutenção de tais estruturas interessem minimamente ao autor e à sua família (possuidor legítimo e ocupante originário). E, como se não bastasse, tais estruturas teriam sido erigidas sem consentimento, e, no claro intuito de simular uma ocupação maior e mais antiga, principalmente para persuasão de autoridades públicas.
6 - RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.